Tribunal: TCU
Processo: 028.674/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por 3rd Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3926/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto pela empresa 3rd Engenharia Ltda (atual Monticello Engenharia Ltda.) contra o Acórdão 5968/2021-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro Vital do Rêgo, que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; Considerando que a recorrente foi notificada do acórdão condenatório em 24/6/2021 (peça 214), mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 9/2/2024 (peça 310); Considerando que, segundo o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, bem como o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autorizam o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela AudRecursos demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 028.674/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.545/2011-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: 3rd Engenharia Ltda (02.947.216/0001-94); Etelo Engenharia de Estruturas Ltda (03.326.311/0001-33); Fernando Massamori Asato (XXX.592.771-XX); Fundacao de Apoio A Pesquisa Ao Ensino e A Cultura (15.513.690/0001-50); Wilson Marques Barbosa (XXX.555.671-XX). 1.3. Recorrente: 3rd Engenharia Ltda (02.947.216/0001-94). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maria Celeste da Costa e Silva (3.281/OAB-MS), representando Fernando Massamori Asato; Esacheu Cipriano Nascimento (7660/OAB-MS), Bruno Marques Rodrigues Aires (26518/OAB-MS) e outros, representando Solange Mara Bernardes Barbosa Ferreira; Jose Eduardo Meira Lima (17.216-B/OAB-MS), representando Fundacao de Apoio A Pesquisa Ao Ensino e A Cultura; Roberto Arcangelo, representando 3rd Engenharia Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.